Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. CLÍNICA MÉDICA. RATEIO SOBRE PERCENTUAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e fixou os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A alegação de preclusão da matéria relacionada ao contrato firmado entre as partes sobre rateio de percentual, deduzida pelo embargante em contrarrazões, foi apreciada de forma clara e coerente no acórdão embargado, não havendo contradição a ser sanada.
4. Os embargantes pretendem a reforma do julgado no tocante ao critério de fixação e valor dos honorários advocatícios, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.